Tribunal: STF
Processo: HC 210294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE DOIS KG DE MACONHA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.12.2021, por Wendel Araújo de Oliveira e outro, em benefício de Misael Pereira Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, desproveu agravo regimental. Manteve-se, assim, decisão do Presidente daquele Tribunal que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 704.900/PI, com base na Súmula n. 691/STF.



                              O caso 



    2. Consta dos autos que, em 26.10.2021, o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando portava quase dois quilos de maconha.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0760646-25.2021.8.18.0000, no Tribunal de Justiça do Piauí, tendo sido a medida liminar indeferida, em 5.11.2021, pela Relatora, Desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro, nos termos seguintes:



    “O paciente, em sede liminar, pretende a revogação da sua prisão, por entender como evidenciado o constrangimento ilegal, entretanto, analisando a fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a prisão preventiva do paciente, baseou-se em razões de ordem fática, destacando-se “a gravidade concreta da conduta – em tese – praticada pelo autuado, porquanto capturado logo após ter realizado o transporte de expressiva quantidade e diversidade de drogas, através de um motorista de aplicativo, até um condomínio, depois de ter adquirido a droga na avenida Maranhão para atender a um pedido de 02 kg de maconha feito via whatsapp, a evidenciar, aparentemente, tratar-se de conduta rotineira, indicando que nem sequer a monitoração eletrônica seria suficiente para salvaguardar a ordem pública, haja vista que o autuado estaria praticando o delito por meio de seu telefone e, assim, repito, tem-se por insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.” Cenário que, em tese, caracteriza o tráfico de entorpecente. 



    Portanto, no caso concreto, a decisão faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no periculum libertatis, fundamentada o quanto necessário à luz da Constituição Federal. 



    Por outro lado, mesmo sendo o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento de que a sua existência, por si só, não autoriza a desconstituição da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como se verifica no presente caso, senão vejamos: (...) 



    Nesse contexto, a custódia cautelar do paciente mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alegam na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, com base nas razões expendidas, ao tempo em que determino a NOTIFICAÇÃO da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações de praxe. 



    Após prestadas as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, no prazo legal” (doc. 16 – grifos nossos).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 704.900/PI, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente, Ministro Humberto Martins, em 9.11.2021, indeferido liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF (doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes reiteram a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, justificando a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com o deferimento de outras medidas alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).



    Sustenta ser “manifesta a ilegalidade da prisão preventiva, revela-se medida desproporcional e com fundamentação inidônea, não tendo o juízo no decisum demonstrado a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva”. 



    Alega que “a prisão preventiva não comporta ao caso em tela, por mais que o paciente seja supostamente condenado à suposta conduta imposta, não será imposto o regime mais gravoso do ordenamento penal, o que neste momento incompatibiliza utilizar a prisão preventiva como antecipação de pena privando a liberdade em regime mais gravoso do que poderá ser submetido nas piores das hipóteses”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Conceder a liminar em habeas corpus, tendo em vista a ilegalidade da prisão do paciente MISAEL PEREIRA ARAUJO, tão somente para assegurar o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente writ, ao final, seja ratificada eventual liminar concedida, devendo ser expedido em seu favor o competente alvará de soltura; b) Se caso Vossência entender necessário oficiar à Autoridade Coatora para prestar no prazo legal, as informações de praxe; c) Determinar a intimação pessoal do órgão de cúpula do parquet superior, na forma da lei, para atuar no presente feito heroico; d) NO MÉRITO, vindica-se a concessão da ordem, para o reconhecimento da ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vez que, a fundamentação utilizada é inidônea e revela-se medida desproporcional, não tendo o juízo no decisum demonstrado a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva, substituindo a medida cautelar extrema da prisão por medidas cautelares diversas conforme a inteligência dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal; e) Sejam os impetrantes intimados pela Imprensa Oficial, e/ou ainda por celular: (0**61) 98152-0300, ou por correio eletrônico e-mail: werberty@gmail.com, quando do julgamento do mérito desta heroica súplica, para que possamos proferir sustentação oral em atenção ao princípio Constitucional da ampla defesa e contraditório”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra acórdão que manteve decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, a impetração com base na Súmula n. 691/STF. O objeto daquela impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0760646-25.2021.8.18.0000, no Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça piauiense, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. 



    Assentou-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da participação do paciente em tráfico de quase dois kg de maconha, num suposto esquema de delivery em que o acusado negociava por aplicativo de mensagens (whatsapp) e fazia a entrega utilizando-se de motorista de aplicativo. 



    Apontou-se, no decreto prisional, a gravidade concreta do delito, evidenciada não somente pela quantidade da droga apreendida como pelo modus operandi do acusado. Tem-se na decisão:



    “No tocante, pois, ao preenchimento de qualquer dos pressupostos do art. 312, do CPP, verifico que, no caso em tela, a liberdade do custodiado revela-se comprometedora à garantia da ordem pública. 



    Percebo, dos autos, a presença de peculiaridades que evidenciam que a liberdade do autuado é capaz de abalar a ordem pública sob o prisma da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. 



    É que, a expressão quantitativa da substância entorpecente apreendida é fator de relevo ao magistrado quando da aferição da necessidade cautelar. 



    Neste sentido, salienta a jurisprudência que ‘A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere à apreensão de considerável quantidade de droga, o que exige a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade dos acusados em processo penal’ (TJ-MG - HC: 10000150149466000). 



    Assim, da narrativa contido dos autos, pela quantidade do entorpecente proscrito apreendido, tudo a indicar um agir excessivamente perigoso, que potencializa a mera descrição ínsita ao tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de modo que a ordem pública resta vulnerada com tal prática criminosa, utilizando-se do modus operandi supra descrito, assim, presente hipótese, em que necessária e imprescindível a imposição de medida cautelar mais severa, tem-se por insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Dessa forma, é permitido concluir que há inequívoca gravidade concreta da conduta – em tese – praticada pelo autuado, porquanto capturado logo após ter realizado o transporte de expressiva quantidade e diversidade de drogas, através de um motorista de aplicativo, até um condomínio, depois de ter adquirido a droga na avenida Maranhão para atender a um pedido de 02 kg de maconha feito via whatsapp, a evidenciar, aparentemente, tratar-se de conduta rotineira, indicando que nem sequer a monitoração eletrônica seria suficiente para salvaguardar a ordem pública, haja vista que o autuado estaria praticando o delito por meio de seu telefone e, assim, repito, tem-se por insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (…)



    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas daquela Corte (HC 94.465/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – HC 101.132/MA, Rel. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 102.127/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.492/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 106.790/MT, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 108.210/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 108.794/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.236/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus que apresentam, concretamente, periculosidade, como aqueles que são surpreendidos, no momento da prisão, com grande quantidade de droga, tal como assinalado, na espécie, pelo E. Superior Tribunal de Justiça: (…)



      Demais considerações acerca das circunstâncias fáticas convergiriam em discussão probatória vedada em sede de audiência de custódia, em virtude de seu caráter de cognição sumária. 



    Portanto, nesse momento processual no qual não se analisa o mérito, tem-se que a conduta será melhor apurada durante o inquérito policial, a fim de que se traga aos autos mais provas para que se faça uma análise mais aprofundada dos supostos delitos praticados. 



    Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente, no momento, para assegurar a ordem pública. Portanto, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). (...) ” (doc. 15 – grifos no original).



    Explicitadas as circunstâncias apontadas, tem-se que a custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    12.  Não se evidencia constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    13. Seja realçado que entre a decretação da prisão (em 26.10.2021) e a presente impetração (15.12.2021) transcorreu pouco mais de um mês, tendo a defesa percorrido as três instâncias antecedentes insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários ao exame definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    14. As questões postas nesta impetração estão, portanto, pendentes de apreciação definitiva pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Os argumentos apresentados não autorizam a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se assegurar ao Tribunal estadual o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito dos habeas corpus nele impetrado.



    O relator da impetração, na instância própria, concluiu ser de prudência, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, requisitar ao Juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.



    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para deferir a medida liminar pleiteada.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora